Tribunal: STF
Processo: RE 1434751
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXPORTAÇÃO SEM COBERTURA CAMBIAL. MULTA. 



    Posição firme desta Corte no sentido de que o Decreto 23.258/33foi recepcionado pela Constituição Federal e a penalidade de sonegação de cobertura cambial nos valores de exportação não foi revogada pela Lei n°11.371/2006. Precedentes. 



    Revela-se legítima a aplicação da penalidade pecuniária à empresa embargante por descumprimento de obrigação cambial.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 5º, II, XXXIX e XL; 37; e 170, todos da CF. Sustenta, em essência, que “se pretende cobrar na ação de execução uma multa cujo fundamento legal inexiste em nosso ordenamento, pois tal conduta sequer é considerada como fato punível”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    Mérito 



    A parte embargante sustentou, na inicial, a inconsistência da penalidade, considerando que a Medida Provisória n." 315, de 03.08.2006, convertida na Lei n." 11.371/1006, alterou a redação do art. 3." do Decreto n."23.158/1933, suprimindo a caracterização da sonegação de cobertura cambial como ilícito. 



    De fato, verifico que com o advento da nova lei, o art. 3" passou apenalizar somente o aumento de preço de mercadorias importadas, nada dizendo sobre a falta de cobertura no valor da exportação. 



    É certo que a lei do tempo da prática ilícita é a que deve ser utilizada para dizer se houve, ou não, o ilícito. Assim, à primeira vista foi correta a penalidade aplicada pela autoridade administrativa. 



    As partes questionam, no entanto, se a norma revogadora do tipo administrativo de ilícito poderia retroagir para alcançar a situação que deu origem à autuação. 



    A regra geral orienta-se segundo o princípio tempos regit actum ligado à ideia da segurança jurídica, para que os fatos do presente sejam regulados de acordo com a lei do tempo presente, e não pela que vier a ser editada. Precisamente a Constituição Federal procura assegurar maior estabilidade aos fatos, proibindo que a lei nova modifique situações consolidadas no tempo, protegendo o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 



    Tem-se, portanto, que a regra geral para a vigência das normas no tempo é a de que elas não devem retroagir senão quando houver expressa previsão de que isso aconteça, vedada a retroação nos casos de coisa julgada, direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 



    Como previsões apressas e genéricas de retroação, tem-se as do Direito Penal e do Direito Tributário.



    No que toca à retroatividade do Direito Penal, determina a Constituição da República:



    Art. 5." Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...)



    XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (...)



    No âmbito tributário, prescreve o CTN:



    Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) 



    II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...) 



    a) quando deixe de defini-lo como infração; 



    b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 



    c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. (...)



    No caso dos autos, porém, a infração cometida é de natureza administrativa, pertinente ao controle de fluxo de capitais entre estados estrangeiros e pessoas/empresas domiciliadas no Brasil.



    A nova regra (dada pela Lei n. 11.371, de 28/11/2006) é mais favorável à empresa embargante, que tenciona seja aplicada no caso concreto.



    Não há norma expressa na Constituição, nem em lei ordinária, proibindo a eficácia retroativa das normas jurídicas mais benéficas. Aliás, a Constituição sinaliza em direção à retroatividade de todas as normas de natureza repressiva ao expressamente consagrar a retroatividade da lei penal mais benéfica. Trata-se de processo interpretativo fundamentado no princípio da isonomia, pois as normas tributárias, criadoras de tributos, e as administrativas, descritivas de condutas infracionais e .fixadoras de penalidades, têm indiscutível caráter repressivo e restritivo da liberdade e do patrimônio individual. Tais normas guardam semelhança com as do Direito Penal.



    Assim, o simples jato de o direito ao tratamento mais benéfico estar positivado apenas no CTN não afasta a incidência da lei posterior in mellius. Cabe ressaltar que a retroatividade in bonam partem é princípio geral de direito que impera independentemente de ter ou não a multa índole tributária.



    5. Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO ILEGÍTIMA. DECRETO N. 23.258/33. APLICAÇÃO DE MULTA. ADVENTO DOS DECRETOS SEM NÚMERO DE 25.04.1991 E 14.05.1998. REVOGAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. A controvérsia sub judice, consubstanciada na legitimidade da aplicação da multa prevista no Decreto n. 23.258/33, pela prática de operações de câmbio ilegais, quando do advento dos Decretos s/nº de 25.04.1991 e 14.05.1998 – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE n. 627.527, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 03.10.11, entre outros). 4. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). 5. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. TRÂNSITO POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS OU CREDENCIADAS. AUSÊNCIA. DECRETO Nº 23.258/1933. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECRETO Nº 23.258/1993. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECRETO SEM NÚMERO DE 25.04.1991. REVOGAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. 1. A teor do previsto no artigo 1º do Decreto 23.258/1933, são ilegais as operações de câmbio que não transitam perante as instituições autorizadas ou credenciadas, restando sujeitos os infratores ao pagamento de multas cujo patamar máximo pode chegar ao dobro do valor das operações, conforme consta do artigo 6º do mesmo diploma legal. 2. Firmada posição no sentido de considerar, em atenção à garantia da segurança jurídica, que o Decreto sem número datado de 25.04.1991 figurou na condição de ato normativo apto a revogar o Decreto nº 23.258/1933. Em 14.05.1998, com o advento de novo Decreto sem número, houve o reconhecimento da nulidade do Decreto de 25.04.1991, tornando a partir de então a produzir efeitos o Decreto nº 23.258/1993. 3. Redução da multa administrativa inicialmente fixada para a expressão de 20% sobre o valor atualizado das operações cambiais apuradas pelo BACEN no procedimento discutido, limitado ao período sujeito a sanção, qual seja aquele compreendido entre agosto/1998 e 24.04.1991.” 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 649.161-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    6. No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática com trânsito em julgado proferida em caso análogo ao presente: ARE 1.130.723, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.  



          Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator